Tribunal: TJDFT
Processo: 0741555-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741555-47.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGAS CARMO DOS SANTOS DE PAULA AGRAVADO: LUIZ ALBERTO ROCHA LUCK, REGINA APARECIDA BETTI LUCK DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOMINGAS CARMO DOS SANTOS DE PAULA contra a r. decisão de ID 210553408, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos dos Embargos à Execução n. 0734818-53.2023.8.07.0003, opostos por LUIZ ALBERTO ROCHA LUCK e REGINA APARECIDA BETTI LUCK em desfavor da agravante. A decisão atacada, proferida em audiência de instrução e julgamento na qual esteve ausente a agravante e seu patrono, considerou presumida a sua intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. Em consequência, o d. Magistrado de primeiro grau aplicou à agravante a pena de confesso e determinou a suspensão da execução n. 0727732-31.2023.8.07.0003. Em seu agravo de instrumento, a agravante sustenta que não recebeu intimação para comparecer à audiência, e que sua ciência não pode ser presumida. Afirma que já havia apresentado contestação nos autos dos embargos à execução, de modo que não lhe deve ser aplicada a pena de confesso. Pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça e pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a anulação da audiência realizada em 10/09/2024, por ausência de intimação válida, com a consequente realização de nova audiência, assim como a nulidade da pena de confissão imposta. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 64668368, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal. Em petição acostada em ID 65085915, a agravante juntou os comprovantes de recolhimento do preparo (IDs 65085917 e 65085918). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. No caso em análise, o cerne da controvérsia reside em verificar se a intimação da agravante para comparecimento em audiência de instrução e julgamento pode ser presumida, considerando tentativas infrutíferas de sua intimação, e se cabível a aplicação da pena de confesso em razão de sua ausência. Nos termos do parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, devem ser presumidas como válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Em consulta aos autos de origem, verifico que foram realizadas 3 (três) tentativas de entrega da correspondência de intimação da agravante (ID 206248645 dos autos de origem), no endereço por ela indicado nos autos (ID 171053411 da Execução de Título Extrajudicial n. 0727732-31.2023.8.07.0003). Em petição acostada em ID 210522388 (dos autos de origem), a agravante informou que não fora formalmente intimada da audiência de instrução e julgamento e que, portanto, não iria comparecer à audiência. Verifica-se, portanto, que a agravante, ainda que não tenha sido pessoalmente intimada da audiência de instrução e julgamento, compareceu de forma espontânea, por seu patrono devidamente constituído, informando que estava ciente da marcação da audiência, optando, assim, por não comparecer ao ato. O comparecimento espontâneo, com a apresentação de defesa técnica, caracteriza o conhecimento acerca da determinação judicial em toda a sua extensão. A corroborar esse entendimento, trago à colação precedente desta egrégia 8a Turma Cível. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. MÁQUINA DE CARTÃO. BLOQUEIO DE VALORES. FRAUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. COBRANÇA. SÚMULA 410 DO STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. 1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. 2. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o entendimento da Teoria Finalista mitigada adotada pelo STJ, que admite que a pessoa jurídica seja considerada consumidora final quando ficar demonstrada a sua hipossuficiência técnica, jurídica e/ou econômica frente ao fornecedor. 3. A análise conjunta de todos os elementos probatórios (fáticos e documentais) não corrobora a alegação de fraude na utilização da máquina de cartão de crédito. As apelantes tinham o dever de liberar os valores retidos logo que demonstrada pelos autores a ausência de elementos de que a transação era irregular. 4. A imposição do bloqueio de valores pelo prazo de 120 dias mostrou-se desarrazoada e abusiva, porque impediu o exercício adequado dos compromissos financeiros e obrigacionais dos apelados durante longo período. 5. Não há ofensa à súmula 410 do STJ, uma vez que, apesar de o ato processual de intimação não tenha sido formalmente realizado, restou comprovado o conhecimento pela parte da obrigação de fazer e da existência da multa pelo seu descumprimento. 6. Os transtornos vivenciados pelos apelados, que ficaram desprovidos do recurso necessário e imediato para o cumprimento de seus compromissos obrigacionais, evidenciam os danos morais que lhe foram infligidos, sobretudo porque as circunstâncias fáticas extrapolam o mero aborrecimento do cotidiano, em consequência, atingem atributos da sua personalidade. 7. Para a fixação do valor da indenização compensatória de danos morais é necessário observar as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômicas das partes e a extensão do dano, a fim a se evitar o enriquecimento indevido do ofendido e a abusiva reprimenda do ofensor. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1687020, 07026927820228070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso No que concerne à aplicação da pena de confesso à agravante, o artigo 385 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. § 1o Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. De acordo com a intimação encaminhada ao endereço da agravante e acostada aos autos de origem sob o ID 204105159, verifica-se que o mandado preenche todos os requisitos para que seja possível a aplicação da pena de confesso à agravante. Por conseguinte, em um exame não exauriente da questão controvertida, constata-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024 às 12:07:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.